Tribunal: TJES
Processo: 5034436-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034436-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELI DE OLIVEIRA FRANCISCO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 162 E 164 DO CTB. PERMITIR QUE TERCEIRO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO CONDUZA VEÍCULO AUTOMOTOR. DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração consistente em permitir posse e condução de veículo por pessoa sem possuir cursos específicos obrigatórios
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da autuação, visto que a requerente alega que não estava em posse do veículo quando da ocorrência da infração, que se encontrava na oficina.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 162 do CTB visa punir o condutor de veículo que dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, enquanto que o art. 164 do mesmo Diploma Legal tem por objetivo punir o proprietário, que tem o dever de zelar pelo veículo automotor.

4. Nos termos do art. 373, I, CPC, é dever da autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, sendo-lhe imputada a missão de demonstrar que não era responsável pelo veículo infrator na data da ocorrência, não tendo a requerente se desincumbido de sua função processual.

5. Decidiu corretamente o juízo sentenciante ao julgar o feito improcedente, razão pela qual mantenho incólume o comando sentencial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Cabe ao proprietário do veículo a responsabilidade pela infração prevista no art. 164 do CTB, que deve ser responsabilizado por permitir que o veículo que esteja em seu nome seja conduzido por condutor infrator nos termos do art. 162 do CTB.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034436-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE: KELI DE OLIVEIRA FRANCISCO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: DETRAN/ES.

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA NUNES BARRETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 162 E 164 DO CTB. PERMITIR QUE TERCEIRO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO CONDUZA VEÍCULO AUTOMOTOR. DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração consistente em permitir posse e condução de veículo por pessoa sem possuir cursos específicos obrigatórios
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da autuação, visto que a requerente alega que não estava em posse do veículo quando da ocorrência da infração, que se encontrava na oficina.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 162 do CTB visa punir o condutor de veículo que dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, enquanto que o art. 164 do mesmo Diploma Legal tem por objetivo punir o proprietário, que tem o dever de zelar pelo veículo automotor.

4. Nos termos do art. 373, I, CPC, é dever da autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, sendo-lhe imputada a missão de demonstrar que não era responsável pelo veículo infrator na data da ocorrência, não tendo a requerente se desincumbido de sua função processual.

5. Decidiu corretamente o juízo sentenciante ao julgar o feito improcedente, razão pela qual mantenho incólume o comando sentencial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Cabe ao proprietário do veículo a responsabilidade pela infração prevista no art. 164 do CTB, que deve ser responsabilizado por permitir que o veículo que esteja em seu nome seja conduzido por condutor infrator nos termos do art. 162 do CTB.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KELI DE OLIVEIRA FRANCISCO DO NASCIMENTO
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
sustentando que é proprietária do veículo CHEVROLET/CLASSIC ano/modelo 2010, placa MTC 5I83, renavam 00199881200, e em 29/06/2024, a autora foi notificada por penalidade de trânsito (AIT n° BA00413700), por permitir posse e condução de veículo por pessoa sem possuir cursos específicos obrigatórios, nos termos do art. 164 do CTB, pugnando pela nulidade do referido Auto de Infração de Trânsito.

.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito
improcedente
(ID 15783972).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15783973), alegando a nulidade do auto de infração de trânsito por defender que o veículo estava na oficina para a realização de serviços de funilaria, pintura e mecânica no dia da ocorrência.

Não foram apresentadas Contrarrazões (certidão de ID 1578375).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Defiro
à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, por reputar verossímil a alegação de hipossuficiência, estando, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Não havendo preliminares a serem apreciadas nessa ocasião, passo à análise meritória do presente recurso, já salientando que este
não merece provimento.

Nos termos do art. 164 do CTB, a penalidade por ele imposta é incumbida ao proprietário do veículo, que é responsável por permitir que seu veículo seja conduzido por condutor inapto, nos moldes fixados pelo art. 162, I do CTB.

De modo a se eximir da penalidade imposta pelo art. 164 do CTB, incumbe à parte autora a comprovação de que o veículo registrado em seu nome não estava sob sua responsabilidade, conforme imposição do art. 373, I, CPC.

Apesar de ter acostado ao ID 15783962 declaração de que o veículo infrator estava na oficina entre 15/05/2024 até 14/08/2024, não comprovou a existência de vínculo empregatício do condutor infrator (Ricardo Meirelles da Silva) e a oficina declarante.

Assim também entendeu o juízo sentenciante ao fundamentar a improcedência do pleito:

“[...]
Todavia, em que pese a abordagem do real condutor do veículo por ocasião da lavratura do auto de infração, identificado como Ricardo Meirelles da Silva, CPF n° 083.368.447-75, não há provas nos autos de que este seja funcionário da oficina FENIX AUTOMOTIVA LTDA ME, CNPJ 04.018.828/0001-28, da qual a autora tomou serviços de "funilaria, pintura e mecânica" de seu veículo, vide notas fiscais e declaração de Id. 49044353
.”.

Ademais, já que alega a autora que não estava em posse do veículo, não comprovou a autora que o veículo tenha sido retirado da mecânica sem o seu consentimento, seja por meio de registro de boletim de ocorrência, oitiva de testemunha ou qualquer outra prova apta a comprovar tais argumentos autorais.

Por todo o exposto e por não identificar, nestes autos, a existência de provas aptas a acolher as alegações autorais, comungo com o entendimento do juízo sentenciante, de modo a manter a improcedência do pleito exordial.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)